Tribunal: TJSP
Processo: 2155087-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Pleito de revogação da prisão preventiva - Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da prisão – Réu reincidente - Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP - Necessidade de garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal –

Ementa:

HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Pleito de revogação da prisão preventiva - Decisão suficientemente fundamentada – Presentes os requisitos ensejadores da prisão – Réu reincidente - Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP - Necessidade de garantia da ordem pública – Inaplicabilidade de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal – Pandemia do COVID-19 - Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio nome diz, caráter de recomendação – Requerimento genérico, não sendo justificada, concretamente, a necessidade de substituição do cárcere por prisão domiciliar - Presença dos requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155087-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente HUGO
FABIANO JORDANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155087-17.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2155087-17.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 1510557-69.2020.8.26.0228
Impetrado: MM. Juízo de Direito do Departamento de
Inquéritos Policiais da Comarca
da Capital
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: HUGO FABIANO JORDANO
Voto no 39678
HABEAS CORPUS Furto qualificado Pleito de revogação
da prisão preventiva - Decisão suficientemente fundamentada
Presentes os requisitos ensejadores da prisão Réu reincidente
- Inteligência dos artigos 312 e 313, I e II, do CPP -
Necessidade de garantia da ordem pública Inaplicabilidade de
quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do
Código de Processo Penal
Pandemia do COVID-19 -
Recomendação 62/2020 do CNJ que possui, como o próprio
nome diz, caráter de recomendação Requerimento genérico,
não sendo justificada, concretamente, a necessidade de
substituição do cárcere por prisão domiciliar - Presença dos
requisitos e circunstâncias que autorizam a manutenção da
custódia cautelar - Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em favor de HUGO FABIANO
JORDANO, que estaria sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juízo de Direito do Departamento de
Inquéritos Policiais da Comarca da Capital.
Narra a impetrante, em suma, que o
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do
crime de furto qualificado, sendo dita prisão convertida
em preventiva. Assinala, todavia, que não se trata de
crime a envolver violência ou grave ameaça à pessoa,
inexistindo, outrossim, qualquer elemento concreto apto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155087-17.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a justificar a excepcionalidade da medida constritiva.
Argumenta que a reincidência não pode ser empregada
como único fundamento para a manutenção da prisão
cautelar, sob pena de afronta ao princípio da proporcionalidade. Pontua, ainda, que a segregação
provisória não pode subsistir quando mais grave do que a
própria pena a ser aplicada em caso de eventual
condenação. Ressalta, ademais, a situação de crise nos
estabelecimentos prisionais frente a pandemia do
COVID-19, mormente por se tratar de unidades
superlotadas e sem observância das regras de higiene.
Sublinha, ainda, que o art. 319, do CPP, traz rol com 10
medidas cautelares, sendo a prisão apenas uma delas.
Requer, assim, a concessão liminar da
ordem, para que seja o paciente colocado em liberdade,
sem a aplicação de fiança. No mérito, busca sua
confirmação, com a revogação da prisão decretada em
desfavor daquele e com a imediata expedição de alvará
de soltura em seu favor (fls. 01/10).
A liminar foi indeferida à fls. 188/190.
Prestadas as informações pelo MM.
Juízo a quo (fls. 193/194), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
197/203).
Relatei.
O presente writ deve ser denegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155087-17.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Consta dos autos que, em tese, no dia
14 de maio de 2020, por volta das 21h50min, na Rua
Caxinguele, 595, Itaquera, nesta cidade e comarca da
capital, HUGO FABIANO JORDANO, agindo em concurso
com Júlio Cesar Ramos de Oliveira, subtraiu, durante o
repouso noturno, mediante escalada e concurso de pessoas,
01 jogo de talheres, 02 garrafas de vinho, 01 medidor de
pressão arterial e 01 frente de aparelho de som
automotivo, tudo avaliado em R$685,00.
Segundo apurado, nas circunstâncias
anteriormente mencionadas, os indiciados, após pularem o
muro da residência da vítima, onde não se encontrava
ninguém, subtraíram, de seu interior, os objetos acima
descritos colocando-os em duas mochilas. Ato contínuo,
moradores vizinhos acionaram a Polícia Militar, que
compareceu ao local e avistaram os acusados. Ao
perceberem a aproximação da viatura, ingressaram em uma
casa, empreendendo fuga, porém, acabaram sendo detidos
ainda em poder da res furtiva, ocasião em que confirmaram
a subtração.
Pois bem.
Da análise dos autos, não se verifica
qualquer ilegalidade na decisão combatida, que se encontra
devidamente fundamentada, em observância aos preceitos
legais e às circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, a
decisão que decretou a custódia cautelar apontou a
existência de prova da materialidade e indícios de autoria
delitiva, nos seguintes termos: “(...) a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoria do delito encontram-se evidenciados
pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155087-17.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas e auto de
exibição e apreensão. Consta dos autos que Policiais Militares foram
acionados via COPOM para atender ocorrência de furto à residência.
No local, avistaram os autuados, que entraram em uma casa ao perceber
a presença da viatura. Efetuaram abordagem e cada um dos autuados
carregava
uma
mochila
contendo
objetos
diversos.
Indagados
informalmente, os autuados confessaram que furtaram tais objetos da
residência e que pularam o muro para acessar o imóvel. A vítima
reconheceu os objetos apreendidos como sendo de sua propriedade e
informou que a residência estava toda revirada. Apesar de não se
tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça, é certo que o
domicílio goza de inviolabilidade (...). em relação a ambos os autuados há
REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei
e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos
gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas,
cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante
para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP,
94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como
expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo
310, § 2o, do CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019): 'se o juiz
verificar que o agente é reincidente ou que integra organização
criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito,
deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas
cautelares'. Nesse sentido, verifico que Hugo possui 3 execuções
criminais. Ademais, responde a outros dois processos pela prática
do mesmo crime de furto qualificado, por fatos ocorridos em maio
de 2019 e agosto de 2019, nos quais não foi encontrado para ser
pessoalmente citado, sendo determinada a citação por edital.” (fls.
119/123).
Não há que se falar, portanto, em ausência
de motivação idônea ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A propósito:
“A manutenção da custódia pela Magistrada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155087-17.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Primeira Instância foi devidamente justificada,
não havendo como se cogitar de falta de
fundamentação que pudesse inquinar de nula a
respectiva
decisão
que
abordou
com
objetividade a ausência dos requisitos para a
obtenção da liberdade” (TJSP, Habeas Corpus
no 1.026.377.3-2, 14a Câmara Criminal, Rel.
DES. DÉCIO BARRETTI, j. 08/02/2007).
Não se olvida que o art. 313, do Código de
Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva
nos casos em que o crime imputado seja doloso e punível com
pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos.
E, aqui, a lei penal prevê, para o delito de
furto qualificado, sanção de 02 a 08 anos de reclusão,
estando o paciente, portanto, enquadrado na condição do
inciso I, do mencionado artigo do Estatuto Processual.
Outrossim, a prisão se mostra cabível
para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do
mesmo diploma.
O furto, sobretudo qualificado, ainda que
não cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é
crime grave, sendo que os delitos contra o patrimônio, sem
dúvida, têm sido motivo de insegurança e desassossego para
a comunidade, abalando o convívio em sociedade, razão pela
qual devem receber das autoridades a necessária repressão.
Nessa esteira, vejamos o que preconiza o
artigo 282 do Código de Processo Penal:
Art. 282. As medidas cautelares previstas
neste Título [dentre elas, a prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155087-17.2020.8.26.0000 -Voto no
7
e a prisão preventiva] deverão ser aplicadas
observando-se a: (Redação dada pela Lei no
12.403, de 2011).
I - necessidade para aplicação da lei penal,
para a investigação ou a instrução criminal e,
nos casos expressamente previstos, para
evitar a prática de infrações penais; (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011).
II - adequação da medida à gravidade do
crime, circunstâncias do fato e condições
pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído
pela Lei no 12.403, de 2011). [g. n.]
Além disso, conforme consignado na
decisão impetrada, HUGO é reincidente e possui 3
execuções criminais. Ademais, responde a outros dois
processos pela prática do mesmo crime, por fatos ocorridos
em maio de 2019 e agosto de 2019, nos quais não foi
encontrado
para
ser
pessoalmente
citado,
sendo
determinada a citação por edital, sendo certo, portanto, que
a custódia cautelar se revela necessária, também, para se
evitar a reiteração criminosa.
Confira-se:
“(...)
Resta
evidenciada
a
necessidade da
custódia
do
paciente
tendo
em
vista
a
reiteração de condutas criminosas, impondo-se
garantir a ordem pública, assim também para
resguardar a aplicação da lei penal, já que
responde ele a outras duas ações penais que se
encontravam suspensas em razão do seu não
comparecimento em Juízo. 3. Habeas corpus
denegado”. (STJ, HC 123341/MS, Rel. Min.
Paulo Gallotti, DJE 17/02/2009).
“(...)
In
casu,
além
de
comprovada
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155087-17.2020.8.26.0000 -Voto no
8
materialidade do delito e de indícios suficientes
de autoria, a prisão cautelar foi mantida para
preservação da ordem pública, em razão da real
periculosidade do paciente, tendo em vista, que
consta dos autos, o seu envolvimento em toda
sorte de delitos e, mesmo assim, voltou a
delinqüir. 4. ordem denegada, em conformidade
com
o
parecer
ministerial.”
(STJ,
HC
132994/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, DJE 03/11/2009).
Vale ressaltar que as medidas cautelares
alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos para a prisão preventiva, o que não ocorre no caso em
comento.
Verifique-se a redação do art. 321, do
Código de Processo Penal:
“Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a
decretação da prisão preventiva, o juiz deverá
conceder liberdade provisória, impondo, se for o
caso, as medidas cautelares previstas no art. 319
deste Código e observados os critérios constantes
do art. 282 deste Código” (g.n.).
Frise-se que o direito de responder ao
processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não
obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não
ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155087-17.2020.8.26.0000 -Voto no
9
“Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em
decisão, ainda que sucinta, onde consignadas as
razões pelas quais entendeu necessária, descabe
pretender desconstituí-la com a invocação do
princípio da presunção de inocência, ou pela
circunstância de ser o paciente primário, radicado
no foro da culpa e com profissão definida” (Revista
do Superior Tribunal de Justiça, vol. 58, p. 119)
(g.n.).
No que tange à pandemia do COVID-19,
registra-se que não se desconhece os elevados propósitos que
levaram a edição da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, porém, como o próprio nome diz, trata-se,
nada mais, que uma recomendação, uma advertência, não sendo
caso, portanto, de aplicação imediata e automática.
Importante
registrar
que
não
foi
referendada pelo Plenário do Pretório Excelso a liminar
concedida no bojo da ADPF no 347, pelo Exmo. Ministro Marco
Aurélio.
Ressalta-se,
ainda,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 adota
providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional.
Anota-se que, além de não demonstrada
infecção por parte do paciente pelo vírus, não foi comprovada
a falta tratamento adequado, se eventualmente necessário.
No presente caso, repise-se, o requerimento é genérico, não tendo o impetrante
demonstrado, concretamente, a justificação do deferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155087-17.2020.8.26.0000 -Voto no
10
do pleito. Registra-se que não há nos autos qualquer
documento que indique que sua saúde esteja comprometida ou,
ainda, que a unidade prisional em que se encontra não possui
condições de fornecer o tratamento adequado e proceder ao
isolamento de detentos, se necessário. Sequer consta que
integra grupo de risco.
Portanto, e presentes os requisitos que
autorizam a manutenção da custódia cautelar, temerária a
soltura do acusado neste momento, eis que a colocação em
liberdade dar-se-ia em grave prejuízo à sociedade.
Confira-se recentes julgados deste E.
Tribunal relativos ao tema:
“Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas

Decisão
fundamentada
na
demonstração
dos
pressupostos e requisitos autorizadores da prisão
preventiva
Condições pessoais desfavoráveis

Revogação
Impossibilidade
Insuficiência das
medidas cautelares alternativas Reconhecimento
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão
de alterar a imprescindibilidade da medida
extrema

Precedentes

Alegação
de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem
denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2059020-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 14/04/2020; Data
de Registro: 14/04/2020) (g.n.)
“Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Pacientes que
pretendem a concessão da liberdade provisória em
virtude da ausência dos requisitos da prisão
preventiva.
Alegação
de
pandemia
que
recomendaria a soltura dos pacientes, evitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155087-17.2020.8.26.0000 -Voto no
11
se aglomerações que tornam maior o risco de
contágio da doença. Impossibilidade. Requisitos
da prisão preventiva bem demonstrados nos
autos. Grande quantidade de entorpecente
apreendida.
Existência
de
emergência
epidemiológica que não pode ser considerada
motivo para soltura irrestrita de toda e
qualquer pessoa, ainda mais quando não demonstrado concretamente o risco.
Necessidade de segregação cautelar para garantia
de ordem pública, conveniência da instrução
criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ordem denegada.” (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2049236-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Xisto
Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 9a Vara Criminal; Data do Julgamento:
21/06/2018; Data de Registro: 14/04/2020) (g.n.)
Destarte, não se vislumbra a presença de
constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem.
Isto posto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator